Tribunal: STF
Processo: RE 1418008
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I – A controvérsia dos autos acerca da responsabilidade dos entes da Federação pelo fornecimento de medicamento está abrangida pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243 RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes), de modo que deve ser submetida à sistemática da repercussão geral. 



    II – Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão agravada e determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.